Tribunal: STF
Processo: Pet 14202
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir da decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Guaratinguetá/SP, relativa a inquérito policial instaurado “a fim de apurar fato ocorrido no dia 6/1/2023, Guaratinguetá, em que foi flagrado carro de som de placa FF4551, convocando a população de Guaratinguetá para o início da desobediência civil e discordância das eleições realizadas em 2022.” (eDoc. 1).



    A autoridade policial apresentou relatório conclusivo da investigação referente também às condutas de DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA (eDoc. 1, fls. 116-120). 



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Guaratinguetá/SP, acolhendo manifestação da Ministério Público Federal, declinou a competência “considerando a ação penal nº 1.617, em trâmite no E. Supremo Tribunal Federal, em que o investigado DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA foi condenando pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e crimes contra as instituições democráticas, bem como o disposto no art. 76, II, do Código Penal, entendo que há possível conexão teleológica do presente feito com aquela ação, conforme salientado pelo Ministério Público Federal.” (eDoc. 2, fls. 242-243).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo arquivamento da presente Pet 14.202/DF, “a fim de se evitar a litispendência e o bis in idem” (eDoc. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    A Procuradoria-Geral da República, após análise das peças produzidas nestes autos, se manifestou pelo arquivamento nos seguintes termos (eDoc. 6):



    “Os fatos sob investigação no presente feito já foram objeto de denúncia pela Procuradoria-Geral da República e constam no aditamento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Penal n. 1.617/DF.



     Na inicial acusatória, além da demonstração da ativa participação de DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA nos atos registrados na Praça dos Três Poderes no dia 8.1.2023, foi ressaltado o papel de liderança que DAEGO exercia no acampamento montado em frente a unidade militar em Guaratinguetá/SP. Ressaltou-se, na oportunidade, que, nos termos da IPJ n. 71/2024, DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA foi responsável pela veiculação em Guaratinguetá de mensagem em carro de som, cujo teor afirmava: “Atenção Brasileiros, ao contrário do que te mostram, a luta está só começando, dias 7 e 8 de Janeiro, em frente à Aeronáutica, em Guaratinguetá, convocação dos brasileiros para o início da desobediência civil e discordância das eleições para presidente da república, dias 7 e 8 de Janeiro, às 9 horas, em frente a Aeronáutica. Desobediência civil e discordância das eleições para presidente? Venha, e traga muitos brasileiros com você!”.



    DAEGO DA COSTA já foi, inclusive, condenado no âmbito da ação penal em referência à pena de quatorze anos, sendo doze anos e seis meses de reclusão e um ano e 6 seis meses de detenção, além de cem dias-multa, pela prática dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de direito (art. 359-L do Código Penal), golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal), deterioração do Patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/1998) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).



    Assim, a fim de se evitar a litispendência e o bis in idem, a manifestação é pelo arquivamento do feito.”



    Efetivamente, o mesmo contexto fático apurado nestes autos foi analisado na AP 1.617/DF, resultando, inclusive na condenação do réu DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal, em Sessão Virtual realizada de 6/6/2025 a 14/6/2025 (AP 1.617/DF, eDoc. 250).



    Diante do exposto, ausentes quaisquer novos elementos quanto à conduta de DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA, DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta PET 12.835/DF, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, sem prejuízo de requerimento de nova instauração nesta CORTE, na hipótese de surgimento de novos elementos, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente